Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-97.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos, etc.
Indefiro o pedido de restituição de prazo pleiteada no movimento 55124469, tendo em vista que a sessão de julgamento foi realizada em 24/08/2020, sendo o acórdão da secretaria e o voto deste Relator juntados tempestivamente logo no dia seguinte, 25/08/2020, não havendo que se falar em devolução de prazo recursal.
Determino a secretaria expedição de certidão de transito em julgado, devolvendo em seguida os autos à origem.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito Relator